Tribunal: TJMT
Processo: 1013702-50.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013702-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (APELANTE), ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (ADVOGADO), JUAREZ PIZZATO QUADROS - CPF: 280.800.840-68 (APELADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ALVARO PIZZATO QUADROS - CPF: 151.481.300-91 (APELADO), CESAR PIZZATO QUADROS - CPF: 236.848.950-91 (APELADO), IMARA PIZZATO QUADROS - CPF: 360.646.100-34 (APELADO), FRANCISCO BASTOS DE QUADROS - CPF: 988.995.891-00 (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE MÚTUA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. SOCIEDADE DE FATO. SIMULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de mútua exploração agropecuária e reconhecimento de natureza de parceria rural. A apelante, herdeira de Luzia do Vale Bastos, que conviveu em união estável com Juarez Pizzato Quadros de 05/12/1982 até 29/08/2011, sustenta que os contratos celebrados entre Juarez e seus irmãos a partir de 2004 constituem parceria rural simulada, não sociedade de fato, afetando a meação da falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em caracterizar a natureza jurídica dos contratos como sociedade de fato ou parceria rural simulada, e se há simulação comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A alegação de simulação não encontra respaldo nos autos, devendo ser provada de forma robusta por quem a alega, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

2.

A conduta anterior da apelante, reconhecendo expressamente a existência da sociedade em ação trabalhista e requerendo a responsabilidade solidária de todos os irmãos, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

3.

Os contratos demonstram que os réus, de livre e espontânea vontade, estabeleceram uma sociedade para exploração conjunta das áreas rurais, com divisão igualitária dos lucros e prejuízos, não se enquadrando no conceito de parceria rural previsto no art. 96, § 1º, da Lei nº 4.504/64.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A simulação não se presume, devendo ser provada de forma robusta por quem a alega, e o comportamento contraditório da parte ao reconhecer a existência da sociedade em ação trabalhista anterior configura
venire contra factum proprium
.

2.

Contratos de exploração agrícola celebrados entre irmãos que, em conjunto, exploram áreas rurais com divisão igualitária de lucros e prejuízos configuram sociedade de fato, não parceria rural.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013702-50.2024.8.11.0041

ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS X JUAREZ PIZZATO QUADROS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Anna Paula Bastos de Quadros como fito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contratos de mútua exploração agropecuária c/c reconhecimento de natureza de parceria rural e indenização por danos materiais ajuizada em face de Juarez Pizzato Quadros, César Pizzato Quadros, Álvaro Pizzato Quadros e Imara Pizzato Quadros.

Em suas razões, a apelante alega, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da não intimação do Ministério Público para parecer final, mesmo após requerimento expresso.

No mérito, sustenta que a sentença incorreu em erro ao classificar a relação jurídica como sociedade de fato, e não como parceria rural simulada, o que afastaria a aplicação do Estatuto da Terra.

Argumenta que não houve prescrição, pois a ciência inequívoca sobre a simulação ocorreu apenas em 08/03/2022, quando os documentos particulares foram apresentados em juízo, aplicando-se o art. 409, parágrafo único, IV, do CPC.

Defende que os contratos de parceria rural podem coexistir com uma sociedade de fato em caráter subsidiário, conforme previsto no art. 96, VII, da Lei 4.504/64, não havendo contradição em seu comportamento.

Sustenta que a divisão igualitária prevista nos contratos é nula por violar o percentual mínimo de repartição dos frutos em favor do parceiro trabalhador (art. 96, VI, "e", da Lei 4.504/64), norma de caráter irrenunciável.

Alega que a simulação está caracterizada pela declaração falsa de "mútua exploração" e "cessão mútua das terras", quando na realidade apenas o réu Juarez trabalha diretamente na terra.

Argumenta que a questão da coisa julgada decorrente do inventário negativo já foi analisada pelo juízo universal do inventário, que remeteu as partes às vias ordinárias para apuração dos valores correspondentes à participação do réu Juarez na atividade rural.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O contexto fático revela que o pai da apelante, Juarez Pizzato Quadros, conviveu em união estável com sua mãe, Luzia do Vale Bastos, de 05/12/1982 até 29/08/2011, data do falecimento desta.

Durante a união, em 1986, Juarez e seus irmãos (César, Álvaro e Imara) iniciaram atividade agrícola, inicialmente com registro de contrato social na JUCEMAT, posteriormente baixado de ofício.

A partir de 2004, a atividade passou a ser regida por contratos denominados "contratos de mútua exploração agropecuária", que previam divisão igualitária de resultados entre os quatro irmãos.

A controvérsia central reside na natureza jurídica desses contratos, se configuram sociedade de fato entre os irmãos, como reconhecido pela sentença, ou se constituem parceria rural simulada, como alega a apelante, o que implicaria na aplicação dos percentuais de partilha previstos no Estatuto da Terra (art. 96, VI, "e", da Lei 4.504/64) e, consequentemente, afetaria o patrimônio comum do casal e a meação da falecida mãe da apelante.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público, não vislumbro qualquer prejuízo à apelante.

A intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica pressupõe a existência de interesse público ou social evidenciado pela natureza da lide, conforme art. 178 do CPC, o que não se verifica no presente caso, que trata de litígio eminentemente patrimonial e privado entre partes capazes.

Ademais, a própria apelante declarou expressamente que "
não há mais provas a produzir
" (ID 352838952), anuindo com o julgamento antecipado da lide, o que torna contraditória sua alegação posterior de cerceamento de defesa.

Quanto à questão da coisa julgada, reconheço que o inventário negativo anterior (processo 995/2011, transitado em julgado em 13/11/2012) não constitui óbice absoluto ao presente feito.

Isso porque o próprio juízo universal do inventário (3ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT), ao analisar a ação de sobrepartilha posterior (nº 1007926-40.2022.8.11.0041), reconheceu que não havia óbice à sobrepartilha dos 25% de participação do Sr. Juarez "cujo direito foi aventadamente reconhecido posteriormente", remetendo expressamente as partes às vias ordinárias para apuração e liquidação dos valores. Assim, o direito sucessório da apelante não estava consolidado no inventário negativo anterior, mas apenas veio a surgir após a quantificação econômica feita pelos apelados em 2020, através das "atas".

Portanto, a questão da coisa julgada não obsta o conhecimento do presente recurso.

Quanto à prescrição, a sentença corretamente reconheceu a prescrição do pedido subsidiário de indenização por danos materiais, aplicando o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Quanto ao pedido principal de declaração de nulidade dos contratos e reconhecimento de parceria rural, a sentença afastou a prescrição, entendendo que as "atas" foram elaboradas a partir de 2019/2020, não tendo transcorrido o prazo decenal.

Essa análise está correta e merece ser mantida, pois a apelante alega que a ciência inequívoca sobre a simulação ocorreu apenas quando os documentos foram apresentados em juízo, e não desde o falecimento de sua mãe em 2011.

Quanto à natureza jurídica dos contratos, a sentença não merece reparos ao reconhecer a existência de sociedade de fato entre os irmãos.

Nota-se que os contratos juntados aos autos (ID 352838873 e seguintes) demonstram que os réus, de livre e espontânea vontade, estabeleceram uma sociedade para exploração conjunta das áreas rurais, com divisão igualitária dos lucros e prejuízos.

O fato de os réus Álvaro, César e Imara possuírem outras profissões não impede que também sejam sócios na exploração rural, não havendo qualquer vedação legal nesse sentido.

A alegação de simulação não encontra respaldo nos autos. Conforme jurisprudência pacífica, a simulação não se presume, devendo ser provada de forma robusta por quem a alega, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. Ao contrário, sua conduta anterior, reconhecendo expressamente a existência da sociedade em ação trabalhista (ID 352838941), inclusive requerendo a responsabilidade solidária de todos os irmãos pelo pagamento das verbas trabalhistas, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto à alegação de que os contratos deveriam ser reconhecidos como de parceria rural, com aplicação dos percentuais previstos no art. 96, VI, "e", da Lei nº 4.504/64, também não merece acolhimento.

Os contratos firmados entre os réus não se enquadram no conceito de parceria rural previsto no art. 96, § 1º, da Lei nº 4.504/64, pois não há uma pessoa cedendo a outra o uso de imóvel rural, mas sim quatro irmãos que, em conjunto, exploram áreas rurais de suas propriedades, dividindo igualitariamente os lucros e prejuízos.

Trata-se, portanto, de uma sociedade de fato, e não de um contrato de parceria rural, não sendo aplicáveis os percentuais previstos no art. 96, VI, "e", da Lei nº 4.504/64.

Além disso, ainda que se tratasse de parceria rural, o art. 96, VI, da Lei nº 4.504/64 estabelece limites máximos para a participação do proprietário nos frutos da parceria, não havendo impedimento para que as partes estabeleçam percentuais inferiores, como ocorreu no caso em análise, em que os réus acordaram uma divisão igualitária dos resultados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
e m
ajoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 15% sobre o valor da causa, em favor dos patronos dos apelados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026